Tribunal: TJBA
Processo: 8012784-69.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012784-69.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DERALDO BELARMINO DE SOUZA NETO

Advogado(s)
:
MONICA DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. RECOMPOSIÇÃO DE SALDO E INDENIZAÇÃO POR DANOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO: DATA DO SAQUE E DA CIÊNCIA DO VALOR INSUFICIENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
DERALDO BELARMINO DE SOUZA NETO
contra sentença que acolheu a prejudicial de prescrição e julgou improcedentes os pedidos de recomposição de saldo de conta PASEP e indenização por danos morais. A sentença fixou o termo inicial da prescrição na data do saque (25/08/1999), aplicando o Tema 1150 do STJ. O Apelante defende que só teve ciência efetiva dos desfalques em 2021, quando obteve extratos detalhados.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia principal reside na correta aplicação do termo inicial da prescrição decenal da pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP, à luz do Tema 1150 do STJ, para fins de determinar a tempestividade da ação.

III. Razões de decidir:

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1150, firmou que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular,
comprovadamente
, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

4. No caso, a alegação do próprio Apelante de que, ao realizar o saque em 25/08/1999, "percebeu que o valor recebido era inferior ao devido", configura a ciência necessária para o início da contagem do prazo.

5. A mera ausência de extratos detalhados naquela data, por inércia do beneficiário, não pode postergar o marco inicial da prescrição, sob pena de violar a segurança jurídica.

6. A ação, ajuizada em 2021, está prescrita, uma vez que decorridos mais de dez anos do termo inicial (25/08/1999).

IV. Dispositivo e tese:

Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
conhecido e
DESPROVIDO
para manter a sentença, que acolheu a prejudicial de prescrição e julgou improcedentes os pedidos.

Tese de Julgamento:
Em ações de recomposição de saldo do PASEP, o termo inicial da prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), conforme o Tema 1150 do STJ, é o dia em que o titular
comprovadamente
toma ciência dos desfalques realizados na conta individual. A declaração do autor de que, na data do saque, já considerava o valor recebido "insuficiente e injusto" configura a ciência necessária para o início da contagem do prazo, não sendo a posterior obtenção de extratos detalhados apta a postergar esse marco.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 205 e 189; Código de Processo Civil, arts. 373, I, e 487, II; Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - Apelação: 80929195320208050001, Relator.: JOSE CICERO LANDIN NETO, 5.ª Câmara Cível, Publicação: 13/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8012784-69.2024.8.05.0274
, em que figura como
APELANTE DERALDO BELARMINO DE SOUZA NETO
e como
APELADO BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27